Tribunal: TJMT
Processo: 1010586-91.2024.8.11.0055
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-20
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010586-91.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), GUSTAVO FELIPE PINHO BRAZ - CPF: 063.287.611-55 (RECORRIDO), WAGNER DE ALMEIDA LEITE - CPF: 992.639.471-04 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO MANHONI JUNIOR - CPF: 040.739.351-00 (TERCEIRO INTERESSADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito processual penal. Recurso em sentido estrito. Concessão de liberdade provisória. Pretendida a decretação da prisão preventiva. Improcedência. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Interposição pelo Ministério Público de recurso em sentido estrito contra decisão que, em sede de audiência de custódia, concedeu a liberdade provisória ao acusado, cumulada ao cumprimento de medidas cautelares diversas do cárcere.

II. Questão em discussão

2. Consiste em verificar a legalidade da decisão e averiguar a imprescindibilidade de decretação da prisão preventiva, com arrimo no risco de reiteração delitiva apontado pelo
parquet.

III. Razões de decidir

3. Em matéria de prisão cautelar, deve ser observado o princípio da confiança no juiz do processo, uma vez que está presente no local onde o crime é cometido e conhece as peculiaridades do caso concreto, sendo quem melhor pode avaliar a necessidade da decretação e manutenção da segregação cautelar.

4. Além de se tratar de paciente primário, deve-se observar que já se encontra em liberdade há cerca de 03 (três) meses, sem que haja registro de descumprimento das providências acautelatórias ou de eventual envolvimento com novos delitos.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “É legítima a concessão de liberdade provisória quando constatado que o caso não se amolda às hipóteses previstas pelo art. 312 do CPP, sendo suficientes, na hipótese concreta, as providências acautelatórias mais brandas, consideradas as circunstâncias do caso e as condições pessoais do recorrido”.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII. CPP, arts. 282, 312, 313 e 319.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RECORRIDO:

GUSTAVO FELIPE PINHO BRAZ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e
m face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT nos autos n. 1010586-91.2024.8.11.0055, que
concedeu a liberdade provisória

ao recorrido

GUSTAVO FELIPE PINHO BRAZ
, inicialmente preso em flagrante delito em
21/08/2024
, em razão da suposta prática do crime previsto pelo
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
.

Nas razões recursais acostadas no ID 243493657, o i. representante do órgão ministerial pretende a reforma do r.
decisum
fustigado,
a fim de ver
decretada a prisão preventiva

do recorrido, ao argumento de que existem elementos suficientes nos autos a demonstrar a
perenidade
do envolvimento de
GUSTAVO
com o narcotráfico, afigurando-se
insuficientes e inadequadas
as medidas cautelares impostas pelo d. juízo
a quo
à
prevenção de novos delitos da mesma natureza.

Em contrarrazões vistas no ID 243493661, a i. Defensoria Pública rechaça os argumentos acusatórios e requer seja negado provimento ao recurso.

Na fase do art. 589 do Código de Processo Penal, o d. juízo
a quo

manteve
o ato decisório impugnado, pelos seus próprios fundamentos (ID

243493662).

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de ID 244222165, opinou pelo
provimento
do
stricto sensu
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 243493659)
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado revela-se
necessário
e
adequado
à finalidade colimada, motivos pelos quais
CONHEÇO
do
stricto sensu
manejado pela acusação, já que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Verte dos autos que
GUSTAVO FELIPE PINHO BRAZ
foi preso em flagrante delito na data de
21/08/2024
, ao incorrer, em tese, na prática do crime de
tráfico de drogas
, vindo a ser, posteriormente,
indiciado
nos autos do Inquérito Policial n. 1011882-51.2024.8.11.0055, como incurso nas sanções do
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Na data fatídica, p
oliciais militares receberam a informação de que o recorrido, que já vinha sendo monitorado, estaria com uma grande quantidade de entorpecentes destinados à venda, e, ao se deslocarem à residência
por volta das sete horas da noite
, notaram uma atípica movimentação de pessoas, razão pela qual, ancorados em fundadas suspeitas, realizaram a abordagem de
GUSTAVO FELIPE
, que lhes confessou a propriedade de algumas porções de maconha.

Em buscas, os policiais apreenderam 06 (seis) papelotes de substância análoga à maconha no quarto do paciente, além de 01 (um) papelote de substância análoga a pasta-base de cocaína; 01 (uma) balança de precisão; e 01 (uma)
gilette
utilizada para cortar e preparar o entorpecente.

Efetuada a prisão em flagrante, em sede de audiência de custódia,
GUSTAVO FELIPE
teve sua prisão pré-cautelar homologada, ao que se seguiu a concessão de
liberdade provisória
, associada ao cumprimento de
medidas cautelares diversas
; contexto em que agora o i. órgão de acusação insurge inconformado, pleiteando a esta instância revisora a
decretação da prisão cautelar.

Entretanto,
a pretensão não faz
jus
à guarida
, malgrado os judiciosos argumentos expendidos pelo recorrente.

De proêmio, há de se ter em conta que a prisão preventiva é medida cautelar de natureza
excepcional
, que, embora não possua um prazo de duração pré-definido em lei, por restringir uma garantia fundamental, qual seja, o direito à liberdade de locomoção, não pode ter a sua duração
ad eternum
, com a subversão dos fins que a legitimam e superando os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, uma vez que isto pode configurar inaceitável antecipação da pena, o que é vedado em um Estado Democrático de Direito.

Nessa toada, na hipótese dos autos, tem-se que a liberdade provisória concedida ao paciente se apoiou em
fundamentação idônea
, consideradas as circunstâncias do caso e as condições pessoais do paciente, vindo a ser o
decisum
proferido nos seguintes termos,
in verbis
:

“[...] Passando para averiguação dos fatos delitivos,
não há necessidade de manter o custodiado em prisão, tendo em vista não subsistir pressuposto para tal, considerando que o flagrado não constitui perigo para o desenrolar do feito, bem como possui residência fixa (ID. 166549205 - Pág. 1), é primário técnico, não possuindo sentença condenatória transitada em julgado, tampouco executivo de pena em tramite
. Além disso, é cediço que
a quantidade de entorpecentes, por si só, não é suficiente para ensejar a segregação cautelar, se não houver a demonstração de forma objetiva de que o custodiado se dedique a prática criminosa
.

Conforme se observa,
a prisão preventiva é medida excepcional, sendo suficiente no caso em mesa a aplicação de medidas cautelares diversas da custódia cautelar
. Desta feita,
ausentes os motivos que autorizam a prisão preventiva, a liberdade provisória deve ser deferida
.
Não vislumbro nos autos nenhuma causa que sustente a necessidade de permanecer a acusada recolhido no cárcere, tal como a garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal ou ainda para assegurar a aplicação da lei penal
.

Pelo exposto, não subsistindo causa autorizadora da prisão preventiva (art. 311 e 312, CPP), sendo medida razoável e proporcional, (i) homologo o presente auto de prisão em flagrante e, em consequência, (ii)
concedo a liberdade provisória em favor do custodiado Gustavo Felipe Pinho Braz
, qualificado nos autos,
mediante o cumprimento das seguintes medidas cautelares diversas da prisão, sob pena de restabelecimento da prisão preventiva
:

(a)
proibição de ausentar-se da Comarca de domicílio sem prévia e expressa autorização judicial e sem comunicar o lugar onde será encontrado
;

(b)
recolhimento domiciliar noturno
no período entre as 21h00 à 05h00;

(c)
proibição de frequentar bares, boates, ou outros locais semelhantes de reputação duvidosa
;

(d)
manter endereço e contato telefônico atualizado nos autos
;

(e)
comparecimento mensal em Juízo para informar e justificar suas atividades
”.

(Decisão de ID 166717167 – autos n. 1010586-91.2024.8.11.0055). – Destaquei.

Vê-se, portanto, que o d. juízo
a quo
considerou
ausentes
os objetivos justificadores da prisão preventiva, quais sejam, a garantia da ordem pública ou da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou a asseguração da aplicação da lei penal; considerando ainda se tratar de crime de gravidade apenas
ínsita ao tipo penal em comento
; e concluindo, por fim, que, em se tratando de recorrido
primário
, com
endereço fixo
, seriam mais adequadas ao caso as
providências acautelatórias mais brandas
, dada a
excepcionalidade da prisão preventiva.

Destaco, por clareza, que, tendo sido apreendidos
0,22 g de cocaína
, na forma de pequenas pedras, e
114,3g de maconha
, em trouxinhas de plástico (ID 243493241), não se pode afirmar se tratar de
quantidade expressiva ou extraordinária de entorpecentes
, cabendo ainda alinhavar que
GUSTAVO FELIPE assumiu a propriedade das drogas
, conquanto tenha alegado se tratar de mero usuário (ID 243493233); e, por fim, conquanto o Boletim de Ocorrência n. 2024.251130 faça menção a prévias investigações e ao anterior monitoramento do recorrido,
inexistem nos autos relatórios ou outros documentos que deem conta de eventual habitualidade dele na narcotraficância, tampouco de envolvimento com facção criminosa.

A consulta aos registros criminais em nome do recorrido revela, ademais, a existência dos Termos Circunstanciados n. 1013538-43.2024.8.11.0055, n. 1009192-49.2024.8.11.0055 e n. 1006345-74.2024.8.11.0055, todos envolvendo o ilícito previsto pelo
art. 28 da Lei n. 11.343/06
, sem que existam investigações ou ações penais por eventual envolvimento com a
narcotraficância.

Nesse cenário, estou convencido de que agiu acertadamente o d. juízo
a quo
ao aquilatar as circunstâncias do caso e as condições pessoais do paciente, à míngua de razões aptas a demonstrar a necessidade de se apartá-lo do convívio social, sendo aceitável, na hipótese,
a manutenção das diversas medidas acautelatórias já determinadas.

Mesmo porque, em matéria de prisão cautelar,
cumpre encampar o
princípio da confiança no juiz natural da causa
, o qual, por estar mais próximo dos fatos e dos sujeitos neles envolvidos, bem como possuir amplo acesso às provas dos autos, detém melhores condições de aquilatar as necessidades e possibilidades do feito.

Aliás, sobre o tema, o c. Superior Tribunal de Justiça já assentou que
“
em matéria de prisão cautelar,
deve ser observado o princípio da confiança no juiz do processo
, uma vez que está presente no local onde o crime é cometido e conhece as peculiaridades do caso concreto,
sendo quem melhor pode avaliar a necessidade da decretação e manutenção da segregação cautelar
”
(RHC 73206/ES 2016/0181190-7, Rel. Min. FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, Julgamento: 13/09/2016, Publicação: DJe 26/09/2016). – Destaquei.

Dessa forma, em que pesem os argumentos aventados pelo recorrente, entendo que
inexistem elementos no caderno processual que indiquem substancial periculosidade advinda da liberdade de GUSTAVO FELIPE
.

Inclusive, registro não ter aportado nos autos qualquer informação de que o recorrido
,
em liberdade há cerca de 03 (três) meses
,
tenha
descumprido as medidas cautelares fixadas pelo d. juízo
a quo
, ou incorrido em
outras práticas criminosas
.
Dessa feita, entendo que não se encontram presentes indícios de
periculum libertatis
.

Nesse sentido se orienta o entendimento desta eg. Corte de Justiça estadual:

[...] na ocasião em que o recorrido foi preso em flagrante delito fazia necessária à sua manutenção, contudo,
a prisão preventiva possui caráter provisório e finalidade processual, e na falta de elementos que efetivamente a autorizem, torna-se incabível a sua perpetuação sob pena de configurar execução antecipada da pena frente a ausência de sentença penal com trânsito em julgado
[...] desse modo,
fica demonstrada a ausência de perigo concreto à ordem pública que justifique a segregação cautelar, nem ainda se demonstram indícios hodiernos de reiteração delitiva, aspectos que eliminam a necessidade da prisão processual
. [...].

(N.U 1006835-38.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/06/2022, Publicado no DJE 20/06/2022). – Destaquei.

Por fim, cediço que a prisão preventiva é dotada da característica
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que tanto a sua permanência quanto sua revogação são condicionadas às circunstâncias ou condições que as tenham determinado, podendo ser revogada ou substituída quando não mais presentes os motivos para que subsista, ou restabelecida quando sobrevierem elementos novos que a justifiquem, nos termos do art. 316 do Código de Processo Penal.

Portanto, no caso particular, havendo o descumprimento de quaisquer das medidas acautelatórias impostas ao recorrido ou a superveniência de fatos inéditos que recomendem a restrição à sua liberdade, nada impede seja decretada a constrição mais severa, nos termos do art. 312, §1º, do Código de Processo Penal.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT nos autos n. 1010586-91.2024.8.11.0055, e, por conseguinte, ratifico o pronunciamento monocrático que
concedeu a liberdade provisória ao
recorrido
GUSTAVO FELIPE PINHO BRAZ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/11/2024